Tribunal: CARF
Processo: 16682.900376/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DILIGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A contribuinte informou dois código de receita para a mesma fonte de pagamento e alegou que os Informes de rendimento comprovariam as retenções. Em diligência constatou-se que os Informes de rendimento apresentados eram apenas de um código de receita (5706), cujos valores foram confirmados em DIRF. A retenção sob outro código de receita (3426) não pode ser confirmada, porque não foram juntados Os Informes de Rendimentos e não foram informados em DIRF. A contribuinte não se manifestou sobre a conclusão da Autoridade Fiscal Diligenciante. A glosa deve ser mantida.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO ADICIONAL DE CRÉDITO. PARCELA NÃO INFORMADA EM DCOMP. INOVAÇÃO. PEDIDO REJEITADO.
Pedido adicional de reconhecimento de crédito, não informado em DCOMP, e após a emissão de despacho decisório, trata-se de inovação no pedido, no curso, inadmissível no curso do processo administrativo fiscal, devendo ser rejeitado.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. SALDO DE IRRF NÃO UTILIZADO NO ANO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NO ANO SUBSEQUENTE. RENDIMENTOS OFERECIDOS NO ANO ANTERIOR. CONFIRMAÇÃO POR DILIGÊNCIA.
A Autoridade Fiscal diligenciante confirmou que a contribuinte utilizou apenas parte das retenções em fonte no ano em que tais rendimentos foram oferecidos à tributação e reconheceu o direito da Recorrente utilizar o saldo das retenções para compor o saldo negativo do ano posterior.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES EM FONTE. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. DIREITO A RETENÇÃO DA PARCELA NA PROPORÇÃO DA PARTICIPAÇÃO.
A empresa consorciada tem direito à utilização das retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras, no consórcio da qual é parte integrante, na composição do saldo negativo na proporção de sua participação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900376/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.851 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
DILIGÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
GLOSA
MANTIDA.
A contribuinte informou dois código de receita para a mesma fonte de
pagamento e alegou que os Informes de rendimento comprovariam as
retenções. Em diligência constatou-se que os Informes de rendimento
apresentados eram apenas de um código de receita (5706), cujos valores foram
confirmados em DIRF. A retenção sob outro código de receita (3426) não pode
ser confirmada, porque não foram juntados Os Informes de Rendimentos e não
foram informados em DIRF. A contribuinte não se manifestou sobre a
conclusão da Autoridade Fiscal Diligenciante. A glosa deve ser mantida.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO ADICIONAL DE CRÉDITO. PARCELA NÃO
INFORMADA EM DCOMP. INOVAÇÃO. PEDIDO REJEITADO.
Pedido adicional de reconhecimento de crédito, não informado em DCOMP, e
após a emissão de despacho decisório, trata-se de inovação no pedido, no
curso, inadmissível no curso do processo administrativo fiscal, devendo ser
rejeitado.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
SALDO
DE
IRRF
NÃO
UTILIZADO
NO
ANO
ANTERIOR.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
NO
ANO
SUBSEQUENTE.
RENDIMENTOS OFERECIDOS NO ANO ANTERIOR. CONFIRMAÇÃO
POR DILIGÊNCIA.
A Autoridade Fiscal diligenciante confirmou que a contribuinte utilizou apenas
parte das retenções em fonte no ano em que tais rendimentos foram oferecidos
à tributação e reconheceu o direito da Recorrente utilizar o saldo das retenções
para compor o saldo negativo do ano posterior.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES EM FONTE.
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. DIREITO A RETENÇÃO DA
PARCELA NA PROPORÇÃO DA PARTICIPAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900376/2014-38
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

A empresa consorciada tem direito à utilização das retenções sobre
rendimentos de aplicações financeiras, no consórcio da qual é parte integrante,
na composição do saldo negativo na proporção de sua participação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 18.623.038,24, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório total
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que votou por dar provimento parcial ao recurso, apenas, em relação ao
montante de R$ 17.993.477,78.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pela contribuinte acima qualificada
contra decisão prolatada pela 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou apenas
parcialmente a compensação pleiteada.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 30029.90397.211009.1.7.02-1353, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2009 no montante de R$
1.387.294.253,83.
A compensação foi parcialmente homologada, de acordo com o Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 079278513 (e-fl. 1168), porque a soma das parcelas de
crédito confirmada foi de R$ 6.385.236.770,07 ao passo que o informado na DCOMP foi de R$
7.264.343.521,89, em razão da confirmação de apenas parte das retenções em fonte e de
estimativas compensadas, de acordo com a tabela abaixo do Despacho Decisório:

Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

O IRPJ devido apurado na DIPJ foi R$ 5.877.049,268,06 e o saldo negativo
reconhecido foi de R$ 508.187.502,01 (R$ 5.877.049.268,06 – R$ 6.385.236.770,07). E como
consequência a compensação declarada na DCOMP n° 30029.90397.211009.1.7.02-1353 foi
parcialmente homologada, não tendo sido homologadas as compensações declaradas nas
DCOMPs
n°
39901.65664.211009.1.7.02-3027,
25674.80001.211009.1.7.02-3304
e
17848.41180.211009.1.7.02-6780.
Inconformada com a homologação parcial das compensações pleiteadas, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 5-21), que foi julgada
parcialmente procedente pela 9a Turma da DRJ/RJO, reconhecendo crédito adicional de
estimativas de IRPJ compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores no valor de R$
31.439.032,25 e R$ 563.860.057,51 das demais estimativas de IRPJ compensadas, totalizando
um crédito adicional de R$ 595.299.089,76, ou seja. restaram não confirmadas apenas as
retenções em fonte. A ementa do acórdão teve a seguinte redação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
OBJETO
DE
COMPENSAÇÃO.
Para efeito de apuração do IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas
que tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob condição resolutória
de homologação. Na hipótese de não homologação da compensação, os débitos
confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão
cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na DIPJ, vez que a referida glosa
implicaria a dupla cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa
das estimativas. Inteligência do Entendimento da Coordenação-Geral de
Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna
no 18/2006.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DIREITO
CREDITÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIMITE.
Apura-se o direito creditório do contribuinte com base nas provas constantes
nos autos do processo, para homologar as compensações efetuadas por meio de
PER/DCOMP, no limite do crédito reconhecido.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a decisão de 1a instância, a ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e-fls. 1247-1259), onde alega que os documentos que apresentou na manifestação de
inconformidade seriam suficientes para comprovar o direito creditório pleiteado e que somados
aos novos documentos que juntou aos autos espancaria qualquer dúvida quanto à legitimidade do
direito creditório pleiteado.
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção em 16 de maio de 2018, tendo sido o julgamento convertido em diligência, por maioria de
votos, a fim de que a Unidade de circunscrição da Recorrente analisasse o direito creditório
pleiteado à luz dos novos documentos juntados aos autos no recurso voluntário. Determinou-se
que a Unidade de Origem:
a) analisasse todos os informes de receitas/rendimentos juntados ao recurso
voluntário, independentemente do ano da retenção, confrontando-os com as DIRFs
correspondentes, levando-se em consideração, ainda, o CNPJ da fonte pagadora e, também, o
código de arrecadação, mesmo que diferentes daqueles indicados em DIPJ ou PER/Dcomp;
b) relativamente aos informes de anos-calendário anteriores, verificar se o tributo
retido não foi utilizado em outros períodos;
c) apurasse a composição do Consórcio Coral (CNPJ no 05.348.163/000183), e se
foi observada a devida proporção quanto à dedução do IRRF efetuada em nome desse consórcio;
d) confirmasse o oferecimento à tributação das receitas correspondentes aos
IRRFs;
e) verificasse se não haviam outras Dcomps que se utilizaram dos mesmos
créditos da Dcomp a que se refere este processo.
Por fim, requereu-se que a Unidade de Origem elaborasse despacho
circunstanciado com o resultado da diligência e que encaminhasse cópia à Recorrente para
manifestar-se, caso o desejasse.
A Autoridade Fiscal elaborou a Informação Fiscal n° 141/2021 (e-fls. 1911-1919).
Tendo tomado ciência da Informação Fiscal, a Recorrente manifestou-se às e-fls.
1927-1933, requerendo o provimento do recurso.
Os detalhes da Informação Fiscal e a manifestação da Recorrente serão analisados
em detalhe, a seguir, no voto.
É o Relatório.
Voto
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
1.Das parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ do exercício 2009 não confirmadas
A compensação pleiteada não foi integralmente homologada porque parte das
parcelas componentes do crédito não foram confirmadas. As parcelas de composição do crédito
informadas na DCOMP e as confirmadas estão discriminadas no quadro abaixo:

As parcelas das retenções não confirmadas relativas a retenções em fonte estão
discriminadas na Análise de Crédito do Despacho Decisório (e-fl. 1171-1172) e totalizavam R$
283.807.662,06.
1.1 Da análise das parcelas não confirmadas pela DRJ
A DRJ analisou cada umas das parcelas componentes do crédito não confirmadas
e os respectivos argumentos da Recorrente contra o não reconhecimento do crédito.
Em relação às retenções em fonte, a DRJ elaborou uma tabela discriminando cada
uma das fontes pagadoras, os valores informados na DCOMP, os confirmados e os não
confirmados, a justificativa para a não confirmação e o respectivo item da manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento:
DESPACHO DECISÓRIO
Manif.
De
Inconf.
CNPJ da Fonte
pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
Item
00.001.180/0001-26
1708
7.516,83
0,00
7.516,83 Retenção na fonte não comprovada
b.1.1
00.360.305/0001-04
1708
274,55
0,00
274,55 Retenção na fonte não comprovada
-
00.843.132/0001-85
1708
54,00
0,00
54,00 Retenção na fonte não comprovada
b.1.1
01.387.400/0001-64
1708
630,53
130,07
500,46 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.1.1
02.707.630/0001-26
1708
53.512,48
0,00
53.512,48 Retenção na fonte não comprovada
b.1.2
02.709.449/0001-59
5706
2.177.561,42
2.044.361,42
133.200,00 Retenção na fonte confirmada com
outro código de receita
b.2.2
02.859.489/0002-68
1708
871,70
871,69
0,01 Retenção comprovada em DIRF
-
03.258.983/0001-59
3426
247.740,95
0,00
247.740,95 Retenção na fonte não comprovada
b.3
03.258.983/0001-59
5706
502.500,00
468.941,71
33.558,29 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.3
04.207.640/0001-28
1708
187.535,47
0,00
187.535,47 Retenção na fonte não comprovada
b.1.3
04.552.973/0001-94
3426
2.221.246,14
1.880.684,36
340.561,78 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.1.4
04.957.650/0001-80
1708
13,63
0,00
13,63 Retenção na fonte não comprovada
b.1.1
04.992.713/0001-30
1708
1.184.624,89
141.215,36
1.043.409,53 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.3
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

07.206.816/0028-35
1708
38,41
12,81
25,60 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.2.3
15.126.451/0018-95
1708
27,00
0,00
27,00 Retenção na fonte não comprovada
b.1.1
23.274.194/0003-80
1708
7.896,29
0,00
7.896,29 Retenção na fonte não comprovada
-
27.282.748/0001-80
1708
5.438,73
5.196,93
241,80 Retenção na fonte confirmada com
outro CNPJ
b.1.3
28.944.734/0001-48
1708
13.557,72
11.087,01
2.470,71 Retenção comprovada em DIRF
b.1.3
30.822.936/0001-69
3426
24.898.220,71
7.304.727,01
17.593.493,70 Retenção na fonte confirmada com
outro código de receita
b.2.4
31.516.198/0001-94
3426
192.176,57
0,00
192.176,57 Retenção na fonte não comprovada
b.1.5
33.000.118/0001-79
5706
29.786,52
5.492,79
24.293,73 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.2.7
33.066.408/0001-15
6800
1.262.969,21
125.092,11
1.137.877,10 Retenção comprovada em DIRF
b.2.5
33.069.766/0131-60
1708
409,49
376,02
33,47 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.2.1
33.479.023/0001-80
3426
1.994.862,54
780.707,51
1.214.155,03 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.2.6 e
b.3
33.700.394/0001-40
6800 256.813.067,72
0,00 256.813.067,72 Retenção na fonte não comprovada
b.1.6
33.795.055/0001-94
5706
216.516,01
0,00
216.516,01 Retenção na fonte não comprovada
b.1.7
34.274.233/0001-02
5706
3.513.911,66
0,00
3.513.911,66 Retenção na fonte não comprovada
b.1.10
42.520.171/0001-91
5706
1.040.027,04
0,00
1.040.027,04 Retenção na fonte não comprovada
b.1.8
51.733.129/0001-40
1708
12.709,27
11.153,41
1.555,86 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
-
51.764.058/0001-42
5706
17,59
0,00
17,59 Retenção na fonte não comprovada
-
57.259.392/0003-97
1708
261,00
180,00
81,00 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
b.1.1
60.777.661/0001-50
5706
547,56
0,00
547,56 Retenção na fonte não comprovada
-
60.886.413/0025-14
1708
291,00
0,00
291,00 Retenção na fonte não comprovada
b.1.9
61.432.472/0006-12
1708
1.077,64
0,00
1.077,64 Retenção na fonte não comprovada
b.1.3

Total
296.587.892,27 12.780.230,21 283.807.662,06

Com base em documentos apresentados pela Recorrente a DRJ reconheceu
retenções adicionais de R$ 263.043.982,01, relativos às retenções abaixo discriminadas:
CNPJ da Fonte
pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativ
a
Item
Reconhecimento
adicional da DRJ
02.707.630/0001-26
1708
53.512,48
0,00
53.512,48
Retenção na
fonte não
comprovada
b.1.2
53.511,86
31.516.198/0001-94
3426
192.176,57
0,00
192.176,57
Retenção na
fonte não
comprovada
b.1.5
191.895,29
33.479.023/0001-80
3426
1.994.862,54
780.707,51
1.214.155,03
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
b.2.6 e
b.3
1.214.155,03
33.700.394/0001-40
6800 256.813.067,72
0,00 256.813.067,72
Retenção na
fonte não
comprovada
b.1.6
256.813.067,72
33.795.055/0001-94
5706
216.516,01
0,00
216.516,01
Retenção na
fonte não
comprovada
b.1.7
216.516,01
34.274.233/0001-02
5706
3.513.911,66
0,00
3.513.911,66
Retenção na
fonte não
comprovada
b.1.10
3.513.911,66
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

42.520.171/0001-91
5706
1.040.027,04
0,00
1.040.027,04
Retenção na
fonte não
comprovada
b.1.8
1.040.027,04
61.432.472/0006-12
1708
1.077,64
0,00
1.077,64
Retenção na
fonte não
comprovada
b.1.3
897,40

Total
296.587.892,27 12.780.230,21 283.807.662,06

263.043.982,01
Em relação às parcelas de estimativas compensadas, a DRJ confirmou todas as
parcelas por considerar que tendo sido compensadas por meio de DCOMP, no caso de não serem
homologadas os débitos seriam cobrados, devendo a estimativa ser considerada no saldo
negativo.
O montante adicional de estimativa de IRPJ compensada com saldo negativo de
IRPJ de períodos anteriores reconhecido pela DRJ foi de R$ 31.439.032,25 e quanto as demais
estimativas compensadas, foi reconhecido um crédito adicional de R$ 595.299.089,76.
Dessa forma, as parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ reconhecido
totalizam R$ 7.243.579.842,71, conforme a tabela abaixo:
Parcelas Crédito
DCOMP
DRF (1)
DRJ (2)
Total parcelas
reconhecidas (1+2)
Retenções Fonte
376.268.719,39
92.461.057,23
263.043.981,98
355.505.039,21
Pagamentos
6.114.273.327,83
6.114.273.328,83
6.114.273.328,83
Estimativas Compensadas SNPA
162.920.229,20
131.481.196,95
31.439.032,25
162.920.229,20
Demais Estimativas Compensadas
610.881.245,47
47.021.187,96
563.860.057,51
610.881.245,47

7.264.343.521,89
6.385.236.770,97
889.782.103,99
7.243.579.842,71
Assim, considerando que o IRPJ apurado informado na DIPJ foi de R$
5.877.049.268,06, o saldo negativo reconhecido após a decisão de 1a instância é de R$
1.366.530.574,65 (R$ 5.877.049.268,06 – R$ 7.243.579.842,71).
Considerando que o saldo negativo reconhecido depois da decisão da DRJ é de R$
1.366.530.574,65 e o crédito reconhecido pela DRF foi de R$ 508.187.502,01, o crédito
adicional reconhecido pela DRJ foi de R$ 858.343.071,74 (R$ 1.366.530.574,65 – R$
508.187.502,01).
O saldo negativo informado na DCOMP e na DIPJ foi de R$ 1.387.294.253,83 e o
confirmado após a decisão da DRJ foi R$ 1.366.530.574,65. Portanto o saldo do direito
creditório discutido em 2a instância totaliza R$ 20.763.679,00 (R$ 1.387.294.253,83 - R$
1.366.530.574,65).
2.Do recurso voluntário
A Recorrente não apresentou contrarrazões contras todas as glosas das retenções
mantidas pela DRJ. Na tabela abaixo estão discriminadas as glosas de retenções mantidas pela
DRJ e as destacadas em amarelo indicam que a Recorrente apresentou contrarrazões aos
argumentos da DRJ:
CNPJ da Fonte
pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor
Não
Confir
mado
Conclusão da
DRJ
Posição da
Recorrente
Valor
não
contestado
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

00.001.180/0001-26
1708
7.516,83
0,00 7.516,83
Glosa mantida
Não contestado
7.516,83
00.360.305/0001-04
1708
274,55
0,00
274,55
Glosa mantida
Não contestado
274,55
00.843.132/0001-85
1708
54,00
0,00
54,00
Glosa mantida
Não contestado
54,00
01.387.400/0001-64
1708
630,53
130,07
500,46
Glosa mantida
Não contestado
500,46
02.707.630/0001-26
1708
53.512,48
0,00 53.512,4
8
Confirmado R$
53.511,86
Não contestado
0,62
02.709.449/0001-59
5706
2.177.561,42
2.044.361,42 133.200,
00
Glosa mantida
Recurso
Voluntário

02.859.489/0002-68
1708
871,70
871,69
0,01
Glosa mantida
Não contestado
0,01
03.258.983/0001-59
3426
247.740,95
0,00 247.740,
95
Glosa mantida
Recurso
Voluntário

03.258.983/0001-59
5706
502.500,00
468.941,71 33.558,2
9
Glosa mantida
Recurso
Voluntário

04.207.640/0001-28
1708
187.535,47
0,00 187.535,
47
Glosa mantida
Não contestado
187.535,47
04.552.973/0001-94
3426
2.221.246,14
1.880.684,36 340.561,
78
Glosa mantida
Não contestado
340.561,78
04.957.650/0001-80
1708
13,63
0,00
13,63
Glosa mantida
Não contestado
13,63
04.992.713/0001-30
1708
1.184.624,89
141.215,36 1.043.40
9,53
Glosa mantida
Recurso
Voluntário

07.206.816/0028-35
1708
38,41
12,81
25,60
Glosa mantida
Não contestado
25,60
15.126.451/0018-95
1708
27,00
0,00
27,00
Glosa mantida
Não contestado
27,00
23.274.194/0003-80
1708
7.896,29
0,00 7.896,29
Glosa mantida
Não contestado
7.896,29
27.282.748/0001-80
1708
5.438,73
5.196,93
241,80
Glosa mantida
Não contestado
241,80
28.944.734/0001-48
1708
13.557,72
11.087,01 2.470,71
Glosa mantida
Não contestado
2.470,71
30.822.936/0001-69
3426
24.898.220,71
7.304.727,01 17.593.4
93,70
Glosa mantida
Recurso
Voluntário

31.516.198/0001-94
3426
192.176,57
0,00 192.176,
57
Confirmado R$
191.895,29
Não contestado
281,28
33.000.118/0001-79
5706
29.786,52
5.492,79 24.293,7
3
Glosa mantida
Não contestado
24.293,73
33.066.408/0001-15
6800
1.262.969,21
125.092,11 1.137.87
7,10
Glosa mantida
Recurso
Voluntário

33.069.766/0131-60
1708
409,49
376,02
33,47
Glosa mantida
Não contestado
33,47
51.733.129/0001-40
1708
12.709,27
11.153,41 1.555,86
Glosa mantida
Não contestado
1.555,86
51.764.058/0001-42
5706
17,59
0,00
17,59
Glosa mantida
Não contestado
17,59
57.259.392/0003-97
1708
261,00
180,00
81,00
Glosa mantida
Não contestado
81,00
60.777.661/0001-50
5706
547,56
0,00
547,56
Glosa mantida
Não contestado
547,56
60.886.413/0025-14
1708
291,00
0,00
291,00
Glosa mantida
Não contestado
291,00
61.432.472/0006-12
1708
1.077,64
0,00 1.077,64
Confirmado R$
897,40
Não contestado
180,24
574.400,48
As glosas de retenções não contestadas pela Recorrente totalizam R$ 574.400,48.
Segue as contrarrazões apresentadas pela Recorrente contra as glosas mantidas
pela DRJ:
2.1 Do CNPJ 02.709.449/0001-59 (Petrobrás Transporte S/A – Transpetro)
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

Alega a Recorrente que a DRJ equivocou-se ao afirmar que o Despacho Decisório
reconheceu integralmente o montante de IRRF declarado (R$ 2.177.561,42), não tendo sido
reconhecido a parcela de R$ 133.200,00, com o argumento de que a retenção na fonte teria sido
confirmada com outro código de receita.
Aduz que as retenções em fonte totalizam R$ 2.177.561,42, como comprovariam
os Informes de rendimento que juntou aos autos.
2.2 Do CNPJ 03.258.983/0001-59 (Usina Termelétrica Norte Fluminense S/A)
Apresenta Informes de Rendimentos do ano-calendário 2007 (rendimentos de R$
502.500,00) e ano-calendário 2005 (rendimentos de R$ 247.740,95), que alega não ter deduzido
nos respectivos anos-calendários.
2.3 Do CNPJ 04.992.713/0001-30 (Transp. do Nordeste e Sudeste S A – TNS):
Alega que embora o Informe de Rendimentos seja do ano-calendário 2007, a
respectiva DIPJ (do exercício 2008/ano-calendário 2007) demonstraria que a retenção não foi
deduzida no ano-calendário 2007, sendo então legítima a sua dedução no ano-calendário 2008.
2.4 Do CNPJ 30.822.936/0001-69 (BB Administradora de Ativos)
A Recorrente alegou que informou o CNPJ errado da fonte pagadora, tendo
indicado o administrador do fundo de investimento em que investe. Juntou informes de
rendimentos (Doc.01).
2.5 Do CNPJ 33.066.408/0001-15 (Banco ABN AMRO REAL S.A):
Alega que apesar de ter informado retenções no montante de R$ 1.262.969,21, os
informes de rendimentos na realidade totalizam R$ 1.267.903,77.
Afirma que dois dos informes de rendimentos apresentados indicam como
beneficiário o Consórcio Coral (CNPJ 005.348.163/0001-83) que totalizam R$ 1.142.811,66.
Aduz que participa do referido Consórcio na proporção de 35% conforme prova juntada aos
autos (Doc. 02) e que não tinha apresentado o documento anteriormente porque não fora
questionada pela Fiscalização.
3. Da Diligência
A Autoridade Fiscal elaborou a Informação Fiscal, juntada às e-fls. 1911-1919,
analisando cada umas das glosas e com base na documentação juntada aos autos consignou o
seguinte:
3.1 CNPJ 02.709.449/0001-59 (Petrobrás Transporte S/A – Transpetro)
A Autoridade Fiscal concluiu que a glosa de R$ 133.200,00 deve ser mantida,
uma vez que em DIRF só foi confirmado R$ 2.177.561,42 no código de receita 3426, bem como
nos dois Informes de Rendimentos apresentados.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

07. QUANTO AO CNPJ 02.709.449/0001-59 (PETROBRÁS TRANSPORTE
S/A – TRANSPETRO)
Consultando-se a DIRF da Recorrente, ano-calendário 2008, verificou-se que
foi declarada uma retenção de R$ 2.177.561,42, no código de receita: 3426,
vide fl. 1.909.
(...)
Por outro giro, na Declaração de Compensação Eletrônica no
30029.90397.211009.1.7.02-1353 a Recorrente informou 02 (dois) códigos de
receita (3426 e 5706), para essa fonte pagadora, como fazendo parte da
composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, vide partes da
referida DCOMP abaixo:
(...)
Ocorre que em DIRF só foi confirmado R$ 2.177.561,42, no código de receita:
3426. Em que pese esse desencontro de informações de códigos de receita,
resta confirmado apenas esse valor de R$ 2.177.561,42, tanto em DIRF como
nos 02 (dois) Informes de Rendimentos apresentados, vide fls. 247 e 248. Dessa
forma, os valores confirmados são suficientes para confirmar um dos dois itens
acima, restando, portanto, R$ 133.200, 00 sem confirmação, daí que, s.m,j,,
a glosa deve ser mantida.
Consultando-se a DIPJ Exercício 2009, ano-calendário 2008, confirmou-se um
oferecimento à tributação no valor total de R$ 7.264.592.013,45, vide Ficha
06A – Demonstração do Resultado (Folha 1.555), Linha 22, Outras Receitas
Financeiras, o que respalda a utilização do IRRF referente às Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, vide tela no alto da página com o total dos
rendimentos no código de receita: 3426 (R$ 10.349.952,82). Acrescenta-se que
o total desses rendimentos, R$ 10.349.952,82, corresponde a 0,14 % do total
oferecido à tributação na Linha 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009, ano-calendário
2008, R$ 7.264.592.013,45. Diante dos documentos consultados conclui-se que
houve o oferecimento à tributação.
Salienta-se que tanto o Total dos Rendimentos (R$ 10.349.952,82) quanto o
IRRF (R$ 2.177.561,42) são coincidentes na DIRF e nos Informes de
Rendimentos apresentados pela Recorrente, não sendo confirmada a retenção no
valor de R$ 133.200,00, e, diante do exposto, entende-se que a glosa deve ser
mantida.
A Recorrente não se manifestou quanto a conclusão da Autoridade Fiscal,
portanto a glosa deve ser mantida.
3.2 CNPJ 03.258.983/0001-59 (Usina Termelétrica Norte Fluminense S/A)
3.2.1 Informes de rendimento do ano-calendário 2007
A Recorrente apresentou Informes de Rendimentos do ano-calendário 2007, mas
alega não ter deduzido as retenções na apuração do IRPJ daquele ano-calendário, a Autoridade
Fiscal constatou que a afirmação não é verdadeira, eis que a Recorrente utilizou R$ 435.000,00
na composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, pleiteado por meio da
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

DCOMP no 23564.27368.300908.1.7.02-3460, vide fl. 1.625, sendo que a referida parcela de
retenção foi confirmada pelo SCC na análise automática dessa DCOMP, vide fl. 1.905.
Portanto restou um saldo de R$ 67.500,00 sem utilização, diferentemente do
aduzido pela Recorrente de que não teria utilizado R$ 502.500,00 daquelas retenções:
06. QUANTO AO CNPJ 03.258.983/0001-59 (UTE NORTE FLUMINENSE)
Preliminarmente, cabe esclarecer que o Informe de Rendimentos apresentado à
fl. 1.458 é referente ao código de retenção: 3426, que trata de Rendimentos de
Aplicações Financeiras em Renda Fixa, vide fl. 1.613. Dessa forma, os
rendimentos informados não correspondem à Receita de Juros sobre Capital
Próprio.
Analisando-se os Registros Contábeis apresentados, verificou-se que o total dos
rendimentos de Juros sobre Capital Próprio, no valor de R$ 2.847.500,00, foi
lançado no Razão Contábil, Conta 3403400001, vide Anexo 8, às fls. 1.563 e
1.564, e compôs o valor declarado na Linha 27 da Ficha 09A (Demonstração do
Lucro real) da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, Outras Adições, vide fl. 1.564.
Acrescenta-se que o total desses rendimentos, R$ 6.250.000,00 (R$
2.900.000,00 + R$ 3.350.000,00), corresponde a 0,09 % do total oferecido à
tributação na Linha 27 da Ficha 09A da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, R$
6.921.267.769,10, vide fl. 1.564. Diante dos documentos apresentados conclui-
se que houve o oferecimento à tributação.
Entretanto, verificou-se que do Total Retido no ano-calendário 2007, código de
receita: 5706, Receita de Juros sobre Capital Próprio, R$ 502.500,00, vide fl.
1.457, a Recorrente utilizou R$ 435.000,00 na composição do Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário 2007, pleiteado por meio da Declaração de
Compensação Eletrônica no 23564.27368.300908.1.7.02-3460, vide fl. 1.625, e
tal parcela de retenção foi confirmada pelo SCC na análise automática dessa
DCOMP, vide fl. 1.905. Dessa forma, resta comprovado que “sobrou” apenas
R$ 67.500,00 sem utilização. Daí que não remanesceu, sem utilização, R$
502.500,00 conforme afirmado pela Recorrente. Acrescenta-se que a própria
Recorrente afirmou, no seu Recurso Voluntário, vide fl. 1.253, que esse valor
(R$ 502.500,00) era referente a um crédito não utilizado no ano-calendário
2007, vide excerto do Recurso Voluntário abaixo: (grifos acrescentados)
(...)
A Recorrente concorda com a conclusão da Autoridade Fiscal e pleiteia o
reconhecimento do direito de utilizar R$ 67.500,00 para compor o saldo negativo do ano-
calendário 2008:
II.d. Reconhecimento dos valores adicionais de R$67.500,00 (código 5706) +
R$247.740,95 (código 3426)
Em relação à fonte pagadora CNPJ 03.258.983/0001-59 (UTE Norte
Fluminense), foi reconhecido, para o exercício de 2009, o valor de R$67.500,00
no código de retenção 5706, relativo a exercícios anteriores, mas que ainda não
havia sido aproveitado.
(...)
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

3.2.2 Informes de rendimento do ano-calendário 2005
Em relação ao comprovante de retenção do ano-calendário 2005, que a Recorrente
alegou que não utilizou a retenção na apuração do IRPJ daquele ano-calendário, a Autoridade
Fiscal concluiu que a Recorrente teria direito a utilizar a retenção no montante de R$ 247.740,95
para compor o saldo negativo do ano-calendário 2008:
COM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE RECEITA 3426
Tais rendimentos, no valor de R$ 990.963,79 (R$ 171.897,14 + R$ 311.111,10
+ R$ 507.955,55), e retenção no total de R$ 247.740,95 (R$ 42.974,29 + R$
77.777,77 + R$ 126.988,89), estão discriminados no Informe de Rendimentos
de fls. 1.458, e é informado, também, que tais valores referem-se ao ano-
calendário 2005. Salienta-se, conforme já explicitado em tela da página anterior,
que a própria Recorrente afirmou tratar-se de um crédito não utilizado referente
ao ano-calendário 2005.
Consultando-se a DIPJ Exercício 2006, ano-calendário 2005, confirmou-se um
oferecimento à tributação no valor de R$ 2.484.926.105,21, vide Ficha 06A –
Demonstração do Resultado (Folha 1.906), Linha 24, Outras Receitas
Financeiras, o que respalda a utilização do IRRF referente às Aplicações
Financeiras de Renda Fixa. Acrescenta-se que o total desses rendimentos, R$
990.963,79, corresponde a 0,04 % do total oferecido à tributação na Linha 24 da
Ficha 06A da DIPJ 2006, ano-calendário 2005, R$ 2.484.926.105,21. Diante
dos documentos consultados, conclui-se que houve o oferecimento à tributação.
Consultando-se a Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte, ano-calendário 2005, vide fl. 1.908, constatou-se que não
consta a retenção ora analisada para a fonte pagadora de CNPJ:
03.258.983/0001-59, o que respalda a utilização posterior no ano-calendário
2008. Acrescenta-se que nesta Ficha 50 o beneficiário que esteja compensando
fonte (IRRF ou CSLL) deve incluir a retenção compensada, informando número
de inscrição no CNPJ, inclusive dígitos de controle, e o respectivo nome da
pessoa jurídica responsável pela retenção e recolhimento do fonte que estiver
sendo compensado (Retirado das Instruções de Preenchimento da DIPJ 2006 –
AC 2005).
3.3 CNPJ 04.992.713/0001-30 (Transp. do Nordeste e Sudeste S A – TNS):
A Autoridade Fiscal constatou que, diferentemente ao alegado pela Recorrente,
foi utilizado parte das retenções ainda no ano-calendário 2007, inclusive com afirmação da
própria Recorrente nos autos do PAF no 16682.901040/2012-21, na qual afirmou que o valor de
R$ 695.149,22 fazia parte do valor retido de R$ 1.043.409,54,
A Autoridade Fiscal consignou que seria passível de utilização apenas R$
559.475,68 (do total de R$ 1.184.624,89 informados na DCOMP), incluído o IRRF reconhecido
de R$ 141.215,36.
Analisando-se os Registros Contábeis apresentados, verificou-se que o total
desses rendimentos de prestação de serviços, no valor de R$ 78.974.993,34,
vide fl. 1.618, e, também, vide Anexo 5, Aba Receita, às fls. 1.556, foi lançado
no Razão Contábil, Conta 3409300201, vide Anexo 5, Aba Razão Conta
3409300201, às fls. 1.556, e compôs o valor declarado na Linha 29 da Ficha
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

06A da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, vide Anexo 5, Aba Ficha 06A
Composição Linha 29, às fls. 1.556, e, também, a Ficha 06A às fls. 1.557.
Acrescenta-se que o total desses rendimentos, R$ 78.974.993,34, corresponde a
3,17 % do total oferecido à tributação na Linha 29 da Ficha 06A da DIPJ 2008,
ano calendário 2007, R$ 2.488.673.037,56 vide fl. 1.557.
Consultando-se a Aba Receita do Anexo 5, às fls. 1.556, verificou-se que todos
os documentos discriminados são do ano-calendário 2007, de 11/05/2007 a
04/12/2007, o que justifica o oferecimento das receitas envolvidas no próprio
ano-calendário 2007, e, dessa forma, pelos documentos apresentados conclui-se
que houve o oferecimento à tributação
Consultando-se a DIRF do beneficiário, referente ao ano-calendário 2007,
verificou-se que a fonte pagadora (Transportadora do Nordeste e Sudeste S/A –
TNS, CNPJ: 04.992.713/0001-30) declarou o valor de R$ 1.043.409,54 como
IRRF, e para o ano-calendário 2008 o valor declarado foi de R$ 141.215,36,
totalizando R$ 1.184.624,90, vide fl. 1.619, que traz as DIRF’s de ambos os
anos-calendário. Constata-se que as DIRF’s entregues conferem com os
Informes de Rendimentos de fls. 1.409 e 1.410.
Entretanto, com relação ao IRRF, referente a esses Informes de Rendimentos
ora analisados, constatou-se que a Recorrente utilizou R$ 695.149,22 para
compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, conforme declarado
na Declaração de Compensação Eletrônica no 23564.27368.300908.1.7.02-
3460, vide fl. 1.626. Analisando-se a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente no âmbito do PAF no 16682.901040/2012-21, que
foi objeto de discussão administrativa, inclusive no próprio CARF, vide fl.
1.648, a própria Recorrente afirmou que o valor de R$ 695.149,22 faz parte do
valor retido de R$ 1.043.409,54.
(...)
Nota-se que na Declaração de Compensação Eletrônica no
23564.27368.300908.1.7.02-3460 consta o CNPJ: 04.992.714/0001-84, vide fl.
1.626, e no Informe de Rendimentos, vide fl. 1.409 e Tela abaixo, consta o
CNPJ: 04.992.713/0001-13, mas repisa-se que a própria Recorrente afirmou que
o valor de R$ 695.149,22 faz parte do valor retido de R$ 1.043.409,54.
(...)
Por outro giro, a própria Recorrente apresentou o Informe de Rendimentos que
ora se analisa (do CNPJ: 04.992.713/0001-13) para justificar o Imposto Retido
de R$ 695.149,22, declarado na DCOMP no 23564.27368.300908.1.7.02-3460
(fl. 1.626 do presente processo) remetendo a outro CNPJ: 04.992.714/0001-84,
que compôs o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2007. Esse Informe de
Rendimentos apresentado foi aceito pela Fiscalização e, dessa forma, esse valor
de R$ 695.149,22 realmente compôs o referido Saldo Negativo. O conjunto de
Informes do outro PAF encontra-se às fls. 1.682 a 1.904 do presente processo e
o Informe em questão à fl. 1.853. A Planilha elaborada pela Fiscalização
encontra-se às fls. 1.649 a 1.652 do presente processo. Observa-se que os
valores reconhecidos, LINHAS EM BRANCO, incluem o valor de R$
695.149,22 (Item 13), que totalizam R$ 69.523.332,89, remanescendo uma
glosa de R$ 1.283.536,19, vide Acórdão do próprio CARF, parcialmente
apresentado abaixo:
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

(...)
OBS: A Planilha elaborada no Despacho Decisório é exatamente a que se afixou
no presente processo (fls. 1.649 a 1.652). Acórdão do CARF no 1402-002.370 –
4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
Não consta em DIRF retenção de R$ 695.149,22 para a fonte pagadora de
CNPJ: 04.992.714/0001-84, conforme declarado na referida DCOMP.
A Manifestação de Inconformidade apresentada no PAF no 16682.901040/2012-
21, na qual a própria Recorrente afirmou que o valor de R$ 695.149,22 faz parte
do valor retido de R$ 1.043.409,54, foi anexada às fls. 1.654 a 1.674 do
presente processo. Vide, em especial, a fl. 1.668 onde a Recorrente faz a
afirmação sobre a origem do Imposto Retido.
O Acórdão no 1402-002.370 – 4a Câmara – 2a Turma Ordinária, de 25/01/2017,
foi anexado, na íntegra, às fls. 1.675 a 1.681. Vide, em especial, a fl. 1.680 onde
informa-se o valor acatado e reconhecido (R$ 69.523.332,89)
Diante do todo exposto, resta comprovado que o valor de R$ 695.149,22 foi
acatado e reconhecido para compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2007 e, dessa forma, “sobrou” apenas R$ 559.475,68 (R$ 1.184.624,90 (total
retido, Informes de fls. 1.409 e 1.410, pela fonte pagadora 04.992.713/0001-13)
– R$ 695.149,22 (valor utilizado para compor o SN de IRPJ do AC 2007,
conforme explicado em parágrafo anterior)) passível de utilização. Em hipótese
alguma a Recorrente pode se valer do Total Retido (R$ 1.184.624,90) para
compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
3.4 CNPJ 30.822.936/0001-69 (BB Administradora de Ativos)
A Autoridade Fiscal concluiu que os Informes de Rendimentos comprovam a
retenção e que os registros contábeis comprovam que as respectivas receitas foram
contabilizadas e corretamente declaradas na DIPJ 2009, portanto oferecidas à tributação.
02.
QUANTO
AOS
IRRF
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
–
CNPJ
30.822.936/0001-69
A recorrente apresentou os Informes de Rendimentos, vide fls. 1.261 a 1.273, que
comprovam o Imposto Retido. Além disso, atendendo ao Termo de Reintimação no
313/2019, apresentou os Registros Contábeis e a comprovação do oferecimento dos
rendimentos à tributação.
Por meio dos Informes de Rendimentos, emitidos pelas fontes pagadoras, resta
comprovado o Imposto Retido
A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente equivocou-se ao informar o
código de retenção na DCOMP (3426) para o CNPJ 30.822.936/0001-69, normalmente utilizado
para aplicações financeiras pelas instituições financeiras, mas que isso não a impediria de
aproveitar o imposto retido.
3.4.1 Rendimentos de aplicações financeiras informados às folhas 1269 e 1270 (CNPJ
30.822.936/0001-69)
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

A Autoridade Fiscal comprovou as retenções abaixo pelos Informes de
Rendimentos emitidos pelas 2 fontes pagadoras abaixo:

A Autoridade Fiscal afirmou que os respectivos rendimentos foram devidamente
contabilizados e oferecidos à tributação.
A recorrente apresentou os Informes de Rendimentos, vide fls. 1.269 a 1.270,
que comprovam o Imposto Retido. Além disso, atendendo ao Termo de
Reintimação no 313/2019, apresentou os Registros Contábeis e a comprovação
do oferecimento desses rendimentos à tributação.
Por meio dos Informes de Rendimentos, emitidos pelas fontes pagadoras, resta
comprovado o Imposto Retido.
3.5 CNPJ 33.066.408/0001-15 (Banco AMRO REAL S/A)
A Autoridade Fiscal confirmou que a Recorrente participava com percentual de
35% no Consórcio Coral (CNPJ 05.348.163/0001-83).
Somando-se os Informes de Rendimentos apresentados (dos Fundos de Aplicação
Financeira Banco Real/Grupo Santander Brasil, administrado pelo AMRO REAL S.A) tendo
como beneficiário o Consórcio Coral (e-fls. 1399 a 1408) verificou que resulta no total de R$
1.267.903,77.
A Autoridade Fiscal constatou que na DCOMP no 30029.90397.211009.1.7.02-
1353 a Recorrente declarou IRRF de R$ 1.262.969,21 relativo ao CNPJ 33.066.408/0001-15,
administrador dos fundos, cujo beneficiário era o Consórcio Coral, e que portanto declarou um
valor maior de retenção em relação à sua participação no Consórcio Coral (de 35%.)
4. Da utilização do crédito em outras DCOMPs
Quanto a utilização do crédito pleiteado em outras DCOMPs (questionamento da
1a Turma Ordinária da 2a Câmara), a Autoridade Fiscal diligenciante informou que há outras
DCOMPs que compõem a mesma família analisada no SCC e que se encontram em discussão
administrativa, sendo que algumas foram homologadas integralmente e outras parcialmente.
5. Da manifestação da Recorrente
Tendo tomado ciência da Informação Fiscal a Recorrente apresentou manifestação
às e-fls. 1927-1933, onde alega o seguinte:
a) que a Fiscalização teria confirmado o IRRF relativa à fonte pagadora CNPJ
30.822.936/0001-69 e que tal confirmação importaria no reconhecimento de um credito adicional
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

de R$ 22.302.034,56, que segundo ela, seria suficiente para homologação da compensações
ainda pendentes;
b) que haveria também de ser reconhecido a retenção adicional de R$
4.196.642,83 relativa às retenções em fonte do item 03 (aplicações financeiras listadas nas folhas
1269 e 1270);
c) que a Fiscalização teria reconhecido a existência de direito creditório relativa
ao IRRF da fonte pagadora CNPJ 04.992.713/0001-30 no valor original de R$ 559.475,68;
d) que a Fiscalização reconheceu retenção da fonte pagadora CNPJ
03.258.983/0001-59 (UTE Norte Fluminense) no valor de R$ 67.500,00, código de retenção
5706 de exercícios anteriores, mas que não teria sido utilizado. E que também não teria sido
utilizado a retenção sob o código de receita 3426, no montante de R$ 247.740,95, também de
anos-calendários anteriores que não teriam sido utilizados
e) que a Fiscalização teria confirmado as retenções no montante de R$
1.267.903,77, tendo alertado que em relação às retenções feitas em nome do Consórcio Coral
deveria ser respeitada a proporção da participação da Recorrente (35%), que totalizaria R$
1.142.811,66. Concluiu que deveria ser considerado em seu favor a diferença de R$
1.267.903,77 e R$ 1.142.811,66 somados ao percentual que lhe cabia nas retenções do Consórcio
Coral o que totalizaria retenção de R$ 525.076,19 relativa ao CNPJ 33.066.408/0001-15.
6. Da análise da diligência e da manifestação da Recorrente
6.1 Da glosa do IRRF relativo ao CNPJ 30.822.936/0001-69
A Recorrente informou na DCOMP 30029.90397.211009.1.7.02-1353 que a
retenção em fonte sobres os rendimentos de aplicação financeira relativa ao CNPJ
30.822.936/0001-69 foi de R$ 24.898.220,7, conforme excerto abaixo:

A retenção informada foi parcialmente reconhecida (R$ 7.304.727,01), tendo sido
glosados R$ 17.593.493,70, conforme a análise do crédito do Despacho Decisório:

Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que se equivocou ao
informar o CNPJ da fonte pagadora, eis que os rendimentos eram relativos a aplicações em
fundos de investimento, e que o CNPJ informado na DCOMP (30.822.936/0001-69) era do
administrador dos fundos, ao passo que os Informes de Rendimentos foram emitidos pelas
instituições financeiras pagadoras.
b.2.4) CNPJ 30.822.936/0001-69 (BB Adm de Ativos): o Informe de
Rendimentos totaliza R$22.302.034,57. Visto que o BBDTVM, CNPJ
30.822.936/0001-69 é administrador de fundos de investimento composto por
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

várias outras instituições financeiras, o montante total informado neste CNPJ.
Entretanto, o Informe de Rendimentos está apresentando pelos CNPJs das
respectivas instituições financeiras. Trata-se, pois, de retenção informada pela
requente com indicação errada do CNPJ da fonte pagadora. No entanto, não se
pode negar a existência do crédito, conforme documentação, em anexo, sob
pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública
(DOCUMENTO_COMPROBATORIO 031);
A DRJ manteve a glosa porque a Recorrente não teria apresentado os
comprovantes de retenção e apenas elaborado uma tabela, não hábil a afastar as glosas das
retenções.
CNPJ 30.822.936/0001-69 (BB Administração de Ativos) Código 3426 - Valor
no PER/DCOMP R$ 24.898.220,71 Valor Confirmado R$ 7.304.727,01: Valor
Não confirmado R$ 17.593.493,70
Compulsando a Dirf pertinente (a Interesssada como beneficiária desta fonte
pagadora no ano-calendário de 2008), verifiquei que no Fundo Clube
00.194.256/0001-87 foi retido R$ 4.192.886,06 no código 6800 e R$ 7,16 no
Fundo Clube 00.756.851/0001-69, totalizando o valor de R$ 4.192.893,22 no
código 6800. Assim, com base na Dirf nada há mais a reconhecer, uma vez que
no Despacho Decisório foi reconhecido o valor de R$ 7.304.727,01 no código
6800. Para comprovar que ainda haveria R$ 17.593.493,70 de IRRF a
reconhecer no código 6800, a Interessada anexou o documento 31, o qual é uma
tabela por ela confeccionada que nada prova. Além do que, a prova prevista na
legislação é o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985 Voto, pois,
pela manutenção desta glosa de R$ 17.593.493,70.
No recurso voluntário a Recorrente juntou os Informes de Rendimentos e a
escrituração contábil que foram analisadas pela Autoridade Fiscal em diligência determinada
pelo CARF.
A Autoridade Fiscal concluiu que a Recorrente se equivocou ao informar na
DCOMP o CNPJ do administrador dos fundos de investimento e não o CNPJ das instituições
financeiras pagadoras.
De fato, compulsando os autos, constato que foram juntados os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, de acordo com resumo abaixo:

Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

A retenção confirmada (R$ 18.105.391.94) supera o montante glosado (R$
17.593.493,70).
Há que consignar que a Autoridade Fiscal confirmou que rendimentos relativos às
retenções aqui analisadas foram oferecidos à tributação.
Por outro lado, a Recorrente pleiteia que seja reconhecido um montante adicional
de R$ 22.302.034,56 de acordo com a documentação apresentada às e-fls. 1261/1273. Para
chegar a esse montante a Recorrente defende que devem ser acrescidos R$ 4.196.642,83 retidos
pelas fontes pagadoras UBS Gestora de Recursos Ltda e Santander Asset Management DTVM,
de acordo com os informes de rendimentos juntados às e-fls. 1269 e 1270.
Entendo que o pedido deve ser indeferido, porque a retenção não constou na
DCOMP 30029.90397.211009.1.7.02-1353, na qual as parcelas de crédito foram informadas, e
porque o valor supera o que foi apurado pela Fiscalização.
Ademais, a Recorrente está fazendo o pedido em duplicidade como se verá no
item seguinte abaixo e os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a retenção, por
não se tratarem de Informes de Rendimentos.
Em resumo, entendo que a glosa do IRRF no montante de R$ 17.593.493,70 deve
ser afastada.
6.2 Das retenções em fonte do item 03 (aplicações financeiras listadas nas folhas 1269 e
1270);
O pedido da Recorrente para que seja reconhecido a retenção em fonte dos
pagamentos realizados pelas fontes pagadoras UBS Gestora de Recursos Ltda e Santander Asset
Management no montante de R$ 4.196.642,83 é o mesmo que o solicitado no item anterior,
quando requereu que fosse reconhecido retenção em fonte adicional de R$ 22.302.034,56.
O pedido foi formulado nos seguintes termos pela Recorrente:
Fundo
Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimentos
IRRF
e-fl.
VISHNU FIM LP
UNIBANCO S/A
33.700.394/0001-40
11.858.592,23
2.734.997,49
1261
ALFA INVESTO 125FIM
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO
S/A
60.770.336/0001-65
1.638.469,05
394.374,86
1262
FIF BNP PARIBAS ATENA
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
01.522.368/0001-82
9.835.805,62
2.460.566,38
1263
FIF BACO BOSTON
ITAUCARD FINANCEIRA S/A
17.192.451/0001-70
9.493.689,34
2.244.638,05
1264
FI CAIXA CERES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
9.177.656,64
2.151.892,22
1265
CREDIT SUISSE SET FI
BANCO DE INVEST. CREDIT
SUISSE (BRASIL) S/A
33.987.793/0001-53
9.714.395,87
2.241.045,83
1266
FIF BB MILENIO 30
BB ADM. DE ATIVOS DTVM
30.822.936/0001-69
13.083.328,58
3.015.168,53
1267
MINERVA FIF
SUL AMERICA INVEST. DIST. DE
TIT. E VAL. IMOB.
32.206.435/0001-83
8.046.173,03
2.031.934,33
1268
FIF PACTUAL CARIOCA
CAMBIAL
PACTUAL

FIF SANTANDER
PROMETEU
SANTANDER

ZEUS FUNDO INV
MULTIMERCADO
JS ADM. DE RECURSOS S/A
43.826.833/0001-19
2.051.304,16
460.266,40
1271
BBM SPEED FIM
BBM ADM. DE RECURSOS DTVM
S/A
02.276.653/0001-23
1.648.885,03
370.507,85
1272
Total

76.548.299,55
18.105.391,94

Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

II.b. Reconhecimento do valor adicional de R$4.196.642,83
No item seguinte, a fiscalização também reconheceu que houve retenção do
valor de R$4.196.642,83, alocada no exercício de 2009, e que também foi
devidamente oferecida à tributação pela recorrente:

De fato, constato que a Autoridade Fiscal considerou que a Recorrente teria
apresentado os Informes de Rendimentos e que os Registros Contábeis comprovariam o
oferecimento à tributação dos rendimentos.
Analisando-se os Informes constantes nas folhas 1.269 e 1.270, identificamos
02 fontes pagadoras, conforme Tabela abaixo:

A recorrente apresentou os Informes de Rendimentos, vide fls. 1.269 a 1.270,
que comprovam o Imposto Retido. Além disso, atendendo ao Termo de
Reintimação no 313/2019, apresentou os Registros Contábeis e a comprovação
do oferecimento desses rendimentos à tributação.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

Por meio dos Informes de Rendimentos, emitidos pelas fontes pagadoras, resta
comprovado o Imposto Retido.
Contudo, verifico que os documentos juntados às e-fls. 1269 e 1270 não são
Informes de Rendimentos. Trata-se apenas de um extrato que não identifica o beneficiário do
pagamento, não informa qual o montante do rendimento (portanto não se pode confirmar se o
valor foi devidamente escriturado. Confira-se excerto do documento:

O documento contábil apresentado para confirmar o oferecimento _à tributação
dos rendimentos é apenas uma planilha (documento não paginável). Os valores dos rendimentos
(R$ 88.809.00.08) são convergentes entre os supostos rendimentos das fontes pagadoras
informadas na aba “Rendimentos” com o total de rendimentos da aba “Razão Receita
Aplicações”

Verifico, contudo, que além da aba “Razão Receita Aplicações” não se tratar de
razão contábil (não se trata de lançamento contábil com identificação das respectivas contas de
contra-partida do lançamento), não é possível correlacionar as duas fontes pagadoras (UBS
Gestora de Recursos Ltda e Santander Asset Management) na aba “Rendimentos” com a planilha
“Razão Receita Aplicações”.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

Além disso, apesar do total de rendimentos informados na aba “Rendimentos” e
valor totalizado de alguns registros da aba “Razão Receita Aplicações” serem convergentes no
valor de R$ 88.809.000,09, não encontrei correspondência entre o valor das fontes pagadoras
listadas na aba “Rendimentos” com valores informados na aba “Razão Receita Aplicações”

Por fim, essas retenções não foram informadas na DCOMP
30029.90397.211009.1.7.02-1353, tratando-se de inovação de pedido no curso do contencioso
administrativo, inadmissível após a emissão do Despacho Decisório, de modo que o pedido deve
ser rejeitado.
6.3 Das retenções em fonte CNPJ 04.992.713/0001-30 (Transportadora do Nordeste e
Sudeste S/A – TNS)
A Recorrente informou retenções em fonte de R$ 1.184.624,89, tendo sido
reconhecidos R$ 141.215,36 e glosados R$ 1.043.409,53.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

Na diligência, a Autoridade Fiscal reconheceu o direito da Recorrente incluir um
saldo de retenções de R$ 559.475,68 passível de ser utilizada no saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008:
Diante do todo exposto, resta comprovado que o valor de R$ 695.149,22 foi
acatado e reconhecido para compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2007 e, dessa forma, “sobrou” apenas R$ 559.475,68 (R$ 1.184.624,90 (total
retido, Informes de fls. 1.409 e 1.410, pela fonte pagadora 04.992.713/0001-13)
– R$ 695.149,22 (valor utilizado para compor o SN de IRPJ do AC 2007,
conforme explicado em parágrafo anterior)) passível de utilização. Em hipótese
alguma a Recorrente pode se valer do Total Retido (R$ 1.184.624,90) para
compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
Não obstante a retenção tenha ocorrido no ano-calendário 2007, a Autoridade
Fiscal constatou que os rendimentos foram oferecidos à tributação e apenas parte das retenções
utilizadas naquele ano-calendário, de modo que teria “sobrado” R$ 559.475,68 para compor o
saldo negativo do ano-calendário de 2008.
O que a Fiscalização reconheceu é que a Recorrente sofreu retenção em fonte de
R$ 1.184.624,90 no ano-calendário de 2007 e desse montante utilizou R$ 695.149,22 para
compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
A Autoridade Fiscal cometeu um equívoco ao afirmar que teria “sobrado” R$
559.475,68 de retenção que não foi utilizado no ano-calendário 2007. Para chegar nesse
resultado, subtraiu R$ 695.149,22 (parcela de composição do saldo negativo do ano-calendário
2007) do total retido de R$ 1.184.624,90 (comprovado pelos Informes de Rendimentos às e-fls.
1409-1410). O valor correto da subtração é R$ 489.475,68 e não R$ 559.475,68.
Assim a Recorrente tem direito a utilizar R$ 489.475,68 do total de R$
1.184.624,89 informados na DCOMP.
Como no Despacho Decisório foram reconhecidos R$ 141.215,36, o valor
adicional que pode ser reconhecido é de R$ 348.260,32 (R$ 489.475,68 – R$ 141.215,36) e não
R$ 559.475,68 como pleiteia a Recorrente.
6.4 Da glosa ao CNPJ 03.258.983/0001-59
6.4.1 glosa de IRRF sobre JCP (código de arrecadação 5706)
A Recorrente informou na DCOMP 30029.90397.211009.1.7.02-1353 que o
IRRF retido pela fonte pagadora CNPJ 03.258.983/0001-59 foi decorrente de JCP (código de
arrecadação 5706 no montante de R$ 502.500,00:

A retenção informada foi confirmada parcialmente (R$ 468.941,71), tendo sido
glosados R$ 33.588,29 conforme a análise do crédito do Despacho Decisório:
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

Na diligência, a Autoridade Fiscal constatou que a retenção não era sobre JCP,
mas de rendimentos de aplicação financeira, de acordo com os Informes de Rendimentos e
concluiu que não obstante a retenção ter ocorrido no ano-calendário de 2007, apenas parte das
retenções teria sido utilizada para compor o saldo negativo daquele ano-calendário, restando R$
67.500,00 passíveis de utilização no ano-calendário 2008. A autoridade fiscal consignou que os
rendimentos foram oferecidos à tributação:
06. QUANTO AO CNPJ 03.258.983/0001-59 (UTE NORTE FLUMINENSE)
Preliminarmente, cabe esclarecer que o Informe de Rendimentos apresentado à
fl. 1.458 é referente ao código de retenção: 3426, que trata de Rendimentos de
Aplicações Financeiras em Renda Fixa, vide fl. 1.613. Dessa forma, os
rendimentos informados não correspondem à Receita de Juros sobre Capital
Próprio.
Analisando-se os Registros Contábeis apresentados, verificou-se que o total dos
rendimentos de Juros sobre Capital Próprio, no valor de R$ 2.847.500,00, foi
lançado no Razão Contábil, Conta 3403400001, vide Anexo 8, às fls. 1.563 e
1.564, e compôs o valor declarado na Linha 27 da Ficha 09A (Demonstração do
Lucro real) da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, Outras Adições, vide fl. 1.564.
Acrescenta-se que o total desses rendimentos, R$ 6.250.000,00 (R$
2.900.000,00 + R$ 3.350.000,00), corresponde a 0,09 % do total oferecido à
tributação na Linha 27 da Ficha 09A da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, R$
6.921.267.769,10, vide fl. 1.564. Diante dos documentos apresentados conclui-
se que houve o oferecimento à tributação.
Entretanto, verificou-se que do Total Retido no ano-calendário 2007, código de
receita: 5706, Receita de Juros sobre Capital Próprio, R$ 502.500,00, vide fl.
1.457, a Recorrente utilizou R$ 435.000,00 na composição do Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário 2007, pleiteado por meio da Declaração de
Compensação Eletrônica no 23564.27368.300908.1.7.02-3460, vide fl. 1.625, e
tal parcela de retenção foi confirmada pelo SCC na análise automática dessa
DCOMP, vide fl. 1.905. Dessa forma, resta comprovado que “sobrou” apenas
R$ 67.500,00 sem utilização. Daí que não remanesceu, sem utilização, R$
502.500,00 conforme afirmado pela Recorrente. Acrescenta-se que a própria
Recorrente afirmou, no seu Recurso Voluntário, vide fl. 1.253, que esse valor
(R$ 502.500,00) era referente a um crédito não utilizado no ano-calendário
2007, vide excerto do Recurso Voluntário abaixo:
(...)
A Recorrente concordou com a conclusão da Autoridade Fiscal como se verifica
do seguinte excerto da sua manifestação:
II.c. Reconhecimento do valor adicional de R$559.475,68 No que tange à
documentação apresentada pela recorrente relativa ao IRRF da fonte pagadora
de CNPJ 04.992.713/0001-30 (Transportadora do Nordeste e Sudeste S/A –
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

TNS), verifica-se que a fiscalização confirmou a existência do direito creditório
no valor original de R$559.475,68 para o exercício de 2009, veja-se:
(...)
Apesar de concordar que é possível a utilização de IRRF fonte retido em um ano-
calendário, mas não totalmente utilizado, entendo que o valor passível de utilização deve ser o
informado na DCOMP.

Assim, como a glosa (valor não confirmado) foi de R$ 33.558,29, a retenção
adicional que pode ser reconhecida é limitada ao valor de R$ 33.558,29.
Dessa forma reconheço retenção adicional de R$ 33.558,29 em relação à retenção
de rendimentos de JCP pagos pela empresa UTE NORTE FLUMINENSE (CNPJ CNPJ
03.258.983/0001-59).
6.4.2. glosa de IRRF sobre aplicações financeiras (Código de arrecadação 3426)
A Recorrente informou na DCOMP 30029.90397.211009.1.7.02-1353 que o
IRRF retido pela pagadora CNPJ 03.258.983/0001-59 foi decorrente de aplicações financeiras,
código de arrecadação 3426 no montante de R$ 247.740,95:

A retenção foi glosada por falta de comprovação, de acordo com a análise do
crédito do Despacho Decisório:

A DRJ manteve a glosa, mas em diligência determinada pelo CARF a Autoridade
Fiscal concluiu que apesar das retenções serem relativas ao ano-calendário 2005, não
compuseram o saldo negativo daquele ano-calendário, e os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação no ano-calendário 2005.
A Autoridade Fiscal concluiu então que a Recorrente poderia utilizar o IRRF para
compor o saldo negativo do ano-calendário 2008:
COM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE RECEITA 3426
Tais rendimentos, no valor de R$ 990.963,79 (R$ 171.897,14 + R$ 311.111,10
+ R$ 507.955,55), e retenção no total de R$ 247.740,95 (R$ 42.974,29 + R$
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

77.777,77 + R$ 126.988,89), estão discriminados no Informe de Rendimentos
de fls. 1.458, e é informado, também, que tais valores referem-se ao ano-
calendário 2005. Salienta-se, conforme já explicitado em tela da página anterior,
que a própria Recorrente afirmou tratar-se de um crédito não utilizado referente
ao ano-calendário 2005.
Consultando-se a DIPJ Exercício 2006, ano-calendário 2005, confirmou-se um
oferecimento à tributação no valor de R$ 2.484.926.105,21, vide Ficha 06A –
Demonstração do Resultado (Folha 1.906), Linha 24, Outras Receitas
Financeiras, o que respalda a utilização do IRRF referente às Aplicações
Financeiras de Renda Fixa. Acrescenta-se que o total desses rendimentos, R$
990.963,79, corresponde a 0,04 % do total oferecido à tributação na Linha 24 da
Ficha 06A da DIPJ 2006, ano-calendário 2005, R$ 2.484.926.105,21. Diante
dos documentos consultados, conclui-se que houve o oferecimento à tributação.
Consultando-se a Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte, ano-calendário 2005, vide fl. 1.908, constatou-se que não
consta a retenção ora analisada para a fonte pagadora de CNPJ:
03.258.983/0001-59, o que respalda a utilização posterior no ano-calendário
2008. Acrescenta-se que nesta Ficha 50 o beneficiário que esteja compensando
fonte (IRRF ou CSLL) deve incluir a retenção compensada, informando número
de inscrição no CNPJ, inclusive dígitos de controle, e o respectivo nome da
pessoa jurídica responsável pela retenção e recolhimento do fonte que estiver
sendo compensado (Retirado das Instruções de Preenchimento da DIPJ 2006 –
AC 2005). (grifos acrescentados)
Considerando que o rendimentos relativos ao IRRF sobre as aplicações
financeiras relativas ao CNPJ 03.258.983/0001-59 no ano-calendário 2005 foram oferecidos à
tributação, mas não foram utilizados para compor o saldo negativo daquele ano-calendário, como
afirmou a Recorrente desde a manifestação de inconformidade e confirmado pela Autoridade
Fiscal diligenciante, entendo que a Recorrente faz jus ao direito de utilizar o IRRF no montante
de R$ 247.740,95 no ano-calendário 2008.
6.5 Do IRRF sobre aplicações financeiras do Consórcio Coral
A Recorrente informou em DCOMP retenções em fonte relativas ao CNPJ
33.066.408/0001-15 no montante de R$ 1.262.969,21

Foram confirmados apenas R$ 125.092,11 (comprovados em DIRF) , sendo
glosados R$ 1.137.877,10, de acordo com a análise do Despacho Decisório.

Na manifestação de inconformidade a Recorrente juntou Informes de
Rendimentos com retenções de R$ 1.142.811,66 que tem informado como beneficiário o
Consórcio Coral (CNPJ 005.348.163/0001-83). A DRJ manteve a glosa por entender que não era
possível o aproveitamento pela Recorrente do IRRF retido de um outro contribuinte.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

A Recorrente afirmou no RV que participa do Consórcio Coral na proporção de
35% do capital social, conforme contrato que juntou aos autos, e dessa forma que deveria ser
reconhecido o IRRF sobre os rendimentos de aplicação financeira na proporção de sua
participação no consórcio de acordo com a solução de Consulta n° 231/02 da SRRF da 9a RF.
“APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELO CONSÓRCIO
Os rendimentos de aplicação financeira efetuada pelo consórcio, bem como o
correspondente imposto de renda retido na fonte, quando compensável,
pertencem à consorciada na proporção participativa
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 6.404/76, arts. 278 e 279, CTN, art. 124,
RIR/1999, art. 146, I”.(Solução de Consulta n° 231/02, SRRF/9a RF, data de
27/12/2002, publicada em 09/01/2003).
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara determinou que a Unidade de Origem
verificasse qual era o percentual de participação da Recorrente no Consórcio Coral e se teria sido
observada a proporção quanto à dedução do IRRF em nome do consórcio.
A Autoridade Fiscal Diligenciante confirmou que a cota de participação da
Recorrente no Consórcio Coral era de 35% e que a Recorrente não observou a devida
participação quanto a dedução do IRRF.
4. QUANTO AO CNPJ 33.066.408/0001-15 (Banco AMRO REAL S/A)
Preliminarmente, apurou-se a composição do Consórcio Coral (CNPJ:
05.348.163/0001-83), vide fls. 1.615 e 1.616, e, por meio dos documentos
apresentados confirmou-se a composição do referido Consórcio. Analisando-se
o Contrato de Operação Conjunta, vide fls. 1.336 a 1.398, em especial as fls.
1.340, 1.346 e 1.391, confirmou-se a Cota de Participação de 35 % para a
Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A.
Somando-se o IRRF dos 10 (dez) Informes de Rendimentos apresentados,
referentes aos Fundos de Aplicação Financeira, Banco Real/ Grupo Santander
Brasil, administrado pelo ABN AMRO REAL S.A, tendo como cliente o
Consórcio Coral, vide fls. 1.399 a 1.408, chega-se ao valor de R$ 1.267.903,77,
vide fl. 1.617.
Consultando-se a Declaração de Compensação no 30029.90397.211009.1.7.02-
1353, vide fl. 1.585, verificou-se que a Recorrente declarou um valor de R$
1.262.969,21 para o Imposto de Renda Retido na Fonte, referente ao CNPJ:
33.066.408/0001-15, administrador dos Fundos de Aplicação Financeira,
cliente: Consórcio Coral, na composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2008. Dessa forma, conclui-se, portanto, que não foi observada a
devida proporção quanto à dedução do IRRF efetuada em nome desse
Consórcio.
A Recorrente na sua manifestação requer o reconhecimento adicional de R$
525.076,19, que segundo ela seria decorrente da diferença entre R$ 1.267.903,77 (total dos
informes de rendimentos) e R$ 1.142.811,66 (informes em nome do Consórcio Coral) somados à
retenção proporcional de 35% nas retenções do consórcio.
II.e. Reconhecimento do valor adicional de R$525.076,19
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

O relatório fiscal confirmou as retenções no montante de R$1.267.903,77, tendo
advertido que, em relação às retenções feitas em nome do Consórcio Coral,
dever-se-ia respeitar a proporção da participação da recorrente, qual seja, 35%,
sendo que dois dos informes estão em nome do Consórcio Coral (CNPJ
005.348.163/0001-83), que totalizam R$1.142.811,66.
Logo, deve-se considerar em favor da recorrente o IRRF referente à diferença
entre R$1.267.903,77 e R$1.142.811,66, somados aos 35% do valor de
R$1.142.811,66, o que totaliza R$525.076,19 de retenção relativa ao CNPJ
33.066.408/0001-15.
Equivoca-se a Recorrente.
Os 2 Informes de Rendimentos em nome do Consórcio Coral foram juntados às e-
fls. 1399-1400 totalizam R$1.142.811,66 (R$ 523.255,88 + 619.555,78). Portanto a proporção
que cabe à Recorrente é R$ 399.984,08 (35% x R$ 1.142.811,66).
Os demais 8 Informes de Rendimentos em nome do Recorrente estão juntados às
e-fls. 1401-1408 totalizam R$ 125.092,11, exatamente o valor já reconhecido no Despacho
Decisório.
Portanto, o IRRF adicional a ser reconhecido devido a retenção realizada em
nome do Consórcio Coral será de R$ R$ 399.984,08
7. Resumo da análise das glosas após diligência
Considerando as contrarrazões da Recorrente contra as glosas mantidas pela DRJ,
e ainda considerando a análise das conclusões da diligência e a respectiva manifestação da
Recorrente, produziu-se a tabela abaixo com as conclusões.
CNPJ da Fonte
pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
IRRF
adicional
reconhecido
Item
02.709.449/0001-59
5706
2.177.561,42
2.044.361,42
133.200,00
0,00
3,1
03.258.983/0001-59 3426
247.740,95
0,00
247.740,95
247.740,95
6.4.2
03.258.983/0001-59
5706
502.500,00
468.941,71
33.558,29
33.558,29
6.4.1
04.992.713/0001-30
1708
1.184.624,89
141.215,36
1.043.409,53
348.260,32
6.3
30.822.936/0001-69
3426
24.898.220,71
7.304.727,01
17.593.493,70
17.593.493,70
6.1
33.066.408/0001-15
6800
1.262.969,21
125.092,11
1.137.877,10
399.984,08

Total
18.623.037,34

Portanto dever ser reconhecido IRRF adicional de R$ 18.623.037,34, resultando
em total de parcelas componentes do crédito de R$ 7.262.202.880,05, conforme tabela abaixo.
Parcelas Crédito
DRF (1)
DRJ (2)
CARF (3))
Total parcelas
reconhecidas (1+2+3)
Retenções Fonte
92.461.057,23
263.043.981,98
18.623.037,34
374.128.076,55
Pagamentos
6.114.273.328,83

6.114.273.328,83
Estimativas Compensadas SNPA
131.481.196,95
31.439.032,25

162.920.229,20
Demais Estimativas Compensadas
47.021.187,96
563.860.057,51

610.881.245,47
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900376/2014-38

6.385.236.770,97
889.782.103,99
18.623.037,34
7.262.202.880,05
Considerando que o IRPJ devido, apurado na DIPJ 2009 foi R$ 5.877.049.268,06,
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 a ser reconhecido é de R$ 1.385.153.611,99
(5.877.049.268,06 – R$ 7.262.202.880,05).
Considerando que havia sido reconhecido crédito de R$ 508.187.502,01 no
Despacho Decisório e crédito adicional de R$ 858.343.071,74 pela DRJ, o crédito adicional
reconhecido em sede de recurso será de R$ 18.623.038,24 (R$ 1.385.153.611,99 – R$
508.187.502,01 – R$ 858.343.071,74).
Conclusão
Por todo o exposto voto em dar PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para reconhecer crédito adicional de R$ 18.623.038,24 e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite de crédito reconhecido e ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 2000
DF CARF MF
Original